Tribunal: TJDFT
Processo: 0719013-19.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719013-19.2021.8.07.0007 RECORRENTE: LEÃO LEÃO PNEUS LTDA RECORRIDO: ALESSANDRO GOMES DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. VÍCIO NO PRODUTO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. CABIMENTO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia consiste em examinar a possibilidade (ou não) de ressarcimento dos valores despendidos pelo autor no estabelecimento comercial da ré, em face de suposta inadequação dos produtos/serviços contratados ao fim a que se destinavam. E, em caso positivo, se os fatos narrados na inicial são aptos a ensejar os pretendidos danos morais formulados pelo demandante. 2. Aplicável ao caso a regra disposta no art. 18, caput c/c parágrafo primeiro do Código de Defesa do Consumidor. O regramento impõe ao fornecedor responsabilidade pelos vícios de qualidade do produto, garantindo ao consumidor a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, ou a substituição do bem. 3. A ré obrou com malícia para ultimar a avença, na medida em que realizou serviço de rebaixamento no veículo do autor, sabendo que o jogo de rodas por ele escolhido era incompatível com seu automóvel. 4. As relações de consumo também devem ser permeadas pela boa-fé, a teor do art. 4o. II, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Os fatos narrados na inicial não são hábeis a atingir a honra objetiva e subjetiva do autor. 6. Negou-se provimento aos apelos interpostos. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 884 do Código Civil, e 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando omissão no julgado, notadamente sobre o fato de que a devolução de 100% do serviço realizado implicará em enriquecendo ilícito da parte contrária, uma vez que ela não argumentou, em momento algum, que os demais serviços adquiridos possuíam defeitos; b) artigo 369 do CPC, afirmando que o processo carece de prova testemunhal, porquanto existem fatos que foram produzidos por meio de acordo verbal e que deveriam ter sido demonstrados por testemunhas, conforme requerido na contestação e, posteriormente, no momento na especificação de provas. Defende, portanto, que ocorreu cerceamento de defesa. Nas contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas em nome da advogada RAIANNE DOS SANTOS CARDOCH VALDEZ, OAB/DF 851.167. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 369 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais e teses, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “é inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (AgInt no REsp n. 1.906.662/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 17/4/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome da advogada RAIANNE DOS SANTOS CARDOCH VALDEZ, OAB/DF 851.167. II - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016